Tribunal: TCU
Processo: 006.115/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Processo consolidado com cinco atos de concessão de aposentadoria em favor de servidores do quadro de pessoal do Ministério da Saúde, encaminhados a este Tribunal para apreciação, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de aposentadoria, emitidos pelo Ministério da Saúde e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, no art. 7°, incisos I e III, da Resolução TCU 353/2023, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. registrar o ato de aposentadoria de Rogerio Costa Dacorso (Ato 57083/2021); 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o Ato 100192/2021; 9.3. negar registro aos atos de aposentadoria de Heloisa Helena Araujo Martins, de Maria de Lourdes Stumpf e de Luiz Selco Ferreira de Oliveira; 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela unidade jurisdicionada; 9.5. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.5.2. emita novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.5.3. comunique imediatamente aos/às interessados/as o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência; e 9.5.4. informe aos/às interessados/as que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem.